Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730716-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LINDALVA DA SILVA GOMES VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714277-64.2021.8.07.0004 proposta pelo agravante em desfavor de LINDALVA DA SILVA GOMES VALADARES, indeferiu o pedido de inclusão do genitor da menor beneficiária do contrato de prestação educacional na execução, nos seguintes termos (ID 163213715 dos autos originais): “Indefiro o pedido ID160726287 da parte exequente, de inclusão do genitor no feito, tendo em vista que o mesmo não fez parte do título executivo ID112176675, pois feriria o estatuto de certeza exigido pela legislação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDIDA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SOMENTE AO GENITOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE AFIRMADA DE QUEM NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem-se na origem demanda executiva aparelhada em título extrajudicial consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, a qual foi proposta por instituição de ensino em desfavor do genitor dos menores a quem prestados serviços educacionais. Quer a credora, ora agravante, incluir no polo passivo da execução a genitora, conquanto não integre ela a relação negocial. 2. Não tem cabimento a pretensão deduzida pela instituição de ensino credora porque representativa de manifesta desconsideração à teoria da ação que disciplina, entre as condições da ação, a legitimidade passiva. Assim, inviável incluir no polo passivo da demanda executiva a genitora do menor favorecido pela prestação de serviços contratada, uma vez que não assumiu ela a condição de responsável financeira, mas somente o genitor signatário do ajuste expresso em título executivo extrajudicial. 2.1. Inteligência do art. 779, I, do CPC, que estatui ser sujeito passivo da execução o "devedor, reconhecido como tal no título executivo". 2.2. Falta verificada de condição da ação por ausência do requisito atinente a legitimidade para a causa (legitimatio ad causam). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677534, 07340784120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Em suas razões recursais (ID 49430242), alega que se trata de execução de mensalidades escolares. Noticia que a ação foi movida inicialmente contra a genitora da menor beneficiária do contrato de prestação de serviço educacional, contudo, após a insuficiência de bens para pagamento da dívida, postulou que o genitor da menor integre o processo. Argumenta que os genitores são devedores solidários pelas obrigações da filha comum. Afirma que há entendimento do STJ no sentido de deferir a inclusão do outro genitor na execução, ainda que não tenha assinado o contrato. Alega que há responsabilidade solidária entre os genitores pelos gastos com a filha comum, nos termos do art. 1643 do CC e art. 22 do ECA. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do recurso ou, alternativamente, que seja deferida a antecipação da tutela recursal. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que se trata de execução de título extrajudicial referente às mensalidades escolares inadimplidas do contrato prestado à aluna B.G.V. O contrato executado foi firmado exclusivamente pela genitora da menor, ora executada. Após tentativas infrutíferas na localização de bens penhoráveis, o credor pretende a inclusão, no polo passivo, do genitor da menor B.G.V. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o genitor da menor não é parte contratante, uma vez que não assinou o contrato que constitui o título executivo. Nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, somente deve ser incluído no processo executivo o devedor reconhecido no título executivo extrajudicial. Vejamos: “Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Assim sendo, não se pode incluir na execução quem não figura no título executivo. Em que pese entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, esta relatora possui entendimento de que, em princípio, não é possível a inclusão do genitor da menor favorecida pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato. A responsabilidade do genitor por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no processo executivo. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 779 CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da demanda. 2. No caso, discute-se dívida retratada em contrato de prestação de serviços escolares ao filho da executada, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual. 3. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Logo, considerando que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.1 O CPC aponta como legitimados passivos na execução aquelas pessoas nominadas nos seis incisos do art. 779 do CPC. Logo, deve o titulo executivo apontar como devedor, para que tenha legitimidade ordinária primária para participar no polo passivo da demanda judicial, o devedor, tal como previsto em lei, norma cogente. 5. Precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido." (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1339552, 07043161420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. FILHO DO EXECUTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES. CONVIVÊNCIA MARITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. 2. Diante da falta de elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração do contrato ou, ainda, se vivem como um casal, não há que se falar na aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos artigos1.643, I e 1.644 do Código Civil. 3. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, a legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer e, ainda, daquele cuja obrigação surge em virtude da Lei. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432745, 07005329220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. É cediço que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado à genitora da beneficiária dos serviços educacionais, que não figurou no contrato de prestação de serviços, nem integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório, consoante art. 513, § 5o do CPC. (Acórdão 1132481, 07135269420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, não há o perigo da demora, pois o processo já está tramitando sem a inclusão do genitor desde 2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora